Tribunal: TJSP
Processo: 1015877-66.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. Pretensão ao reajuste de aposentadoria com base em 21,25 salários-mínimos regionais, bem como a redução da alíquota de contribuição previdenciária a 5%, a fixação dos reajustes de acordo com a Lei no 10.393/70 e, por fim, ao pagamento da diferença do valor-base dos proventos de aposentadoria entre o vigente e aquele previsto na Lei no 10.393/70, calculada nos

Ementa:

APELAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. Pretensão ao reajuste de aposentadoria com base em 21,25 salários-mínimos regionais, bem como a redução da alíquota de contribuição previdenciária a 5%, a fixação dos reajustes de acordo com a Lei no 10.393/70 e, por fim, ao pagamento da diferença do valor-base dos proventos de aposentadoria entre o vigente e aquele previsto na Lei no 10.393/70, calculada nos últimos 5 anos, até o trânsito em julgado da ação. Sentença de procedência que deve ser reformada. Inocorrência da prescrição. Incidência da Súmula 85 do STJ. Artigos 12 e 13 da Lei paulista 10.393/1970 que não foram recepcionados pela Constituição federal de 1988, que, no inciso IV de seu art. 7o, proibiu a vinculação do salário-mínimo, para qualquer fim. Entendimento consolidado com Súmula vinculante no4 do C. STF. A Lei paulista 14.016/2010 alterou o art. 45 da Lei estadual 10.393/1970, aumentado a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11%, de acordo com a Emenda constitucional 41/2003. A ação direta de inconstitucionalidade 4.420 do STF não aborda diretamente os temas enfrentados nos autos. Assim, a requerente não tem direito adquirido diante de situações revogadas pela nova ordem constitucional, devendo ser observada a garantia da irredutibilidade de proventos, bem como a manutenção do valor inicial estabelecido para a aposentadoria em salários-mínimos, obedecendo aos reajustes ao disposto no § 8o do art. 40 da Constituição federal e na Lei bandeirante 14.016/2010. RECURSO PROVIDO.